Tribunal: TJSP
Processo: 1500477-17.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Pedido para desclassificação para o crime previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos policiais que não podem ser desprestigiados – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Pedido para desclassificação para o crime previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos policiais que não podem ser desprestigiados – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Pena que comportaria pequeno reparo no tocante aos dias-multa, que contudo não é levado a efeito porque prejudicaria o réu em recurso que lhe é exclusivo – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Inteligência do artigo 44, inciso III, do Código Penal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500477-17.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ALEXANDRE NASCIMENTO DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-17.2019.8.26.0540 -Voto no 00832
2
Apelação no. 1500477-17.2019.8.26.0540
Apelante: Alexandre Nascimento da Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: SantoAndré
Magistrado (a): Maria Lucinda da Costa
Voto no 00832
APELAÇÃO Receptação Pedido para desclassificação para o
crime previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal Impossibilidade
Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180,
“caput”, do Código Penal Desconhecimento da origem ilícita do
bem Inocorrência Depoimentos policiais que não podem ser
desprestigiados
Materialidade e Autoria Demonstradas

Inversão do “Onus Probandi” Depoimentos seguros e coerentes
com os demais elementos probatórios Condenação mantida
Pena que comportaria pequeno reparo no tocante aos dias-multa,
que contudo não é levado a efeito porque prejudicaria o réu em
recurso que lhe é exclusivo Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos Impossibilidade Inteligência
do artigo 44, inciso III, do Código Penal Recurso desprovido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de
fls. 204/209, que condenou Alexandre Nascimento da Rocha, como incurso no artigo
180, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Afastou-se qualquer benesse excludente do cárcere, considerando as consequências do
delito e a conduta social do réu, vez que está cumprindo outras penas.
O apelante, em razões de recurso (fls. 226/235), requer sua
absolvição, dizendo que as provas coligidas aos autos são insuficientes a embasar o édito
condenatório. Noutro lado, afirma, ainda que não restou provado que soubesse da ilicitude
do bem, assim, ausente o dolo, a conduta deve ser desclassificada para o artigo 180, § § 3o,
do Código Penal. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a inexistência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e seja a pena privativa de liberdade substituída por
restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às
(fls. 245/248).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 261/264).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-17.2019.8.26.0540 -Voto no 00832
3
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O apelante foi processado e condenado pelo crime de
receptação porque, segundo a denúncia, no dia 09 de março de 2019,por volta de 01:00
hora, na Rua Carijós no 1551, no bairro Jardim Progresso, na cidade de Santo André/SP,
recebeu e conduzia, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno, placas BJE1240, pertencente
a Marcel Cunha dos Santos, que sabia ser produto de crime.
Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o Grau
apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório e
todas as teses suscitadas. Assim, seus fundamentos são ratificados e acolhidos como parte
integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
À guisa de argumentação, a materialidade está demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 06/07), bem como pela prova oral colhida, sob o crivo
do contraditório.
A autoria também restou induvidosa.
Com efeito, a vítima Marcel Cunha dos Santos informou
que é proprietário do veículo Fiat/Uno, placas BJE1240, que foi subtraído, em data que não
se recorda, na via pública (fls. 215/216).
Interrogado, em juízo, alegou que João, colega que já faleceu,
uma semana antes, havia chegado com o veículo, dizendo que havia comprado, porém o
miolo da chave estava estourado. No dia dos fatos, narrou que pegou o automóvel
emprestado com tal indivíduo para buscar a namorada na Rua Carijós e que estava no
interior do veículo aguardando-a, quando foi abordado pelos policiais militares, que
constataram que o carro era produto de furto. Afirmou que a chave não era uma micha, mas
apenas a chave de um automóvel Volks, e que por estar danificado, qualquer chave
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-17.2019.8.26.0540 -Voto no 00832
4
colocada no contato, ligava o veículo.
Os policiais militares Valdiane de Loures Dias e Tarso
Bonfim Pereira Filho, em seus depoimentos (fls. 217/220), foram uníssonos em afirmar
que efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo Fiat/Uno, na cor azul,
estacionado na via pública. Disseram que ao se aproximarem a luz de freio, que estava
acionada, foi desligada, e, então, ao realizarem a abordagem, o sentenciado desceu do carro
e, realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado; todavia, na vistoria veicular
localizaram uma chave tipo micha, que estava ligando o carro. Aduziram que, efetuada a
pesquisa, via COPOM, o veículo constava ser produto de furto há uns cinco ou seis dias.
Cabe anotar, neste ponto, que inexiste razão alguma para
desmerecer o testemunho dos policiais militares, pois não tinham motivo para falsamente
imputar conduta criminosa a inocente, nada existindo de concreto nos autos que pudesse
infirmar a prova.
E no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já se
pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97,
D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-17.2019.8.26.0540 -Voto no 00832
5
valor da prova produzida, porque, como qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer
a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A
jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 485543 /
SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019,
Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas
pelo depoimento de policial, mas por outras provas também
valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.
Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais
e presentes outras provas que sustentem a condenação, não
há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
27/02/2019).
Destarte, não há que se falar em insuficiência de provas.
O crime de receptação caracteriza-se pela aquisição,
recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de coisa
que sabe ser produto de crime, não sendo crível a alegação no sentido de que era
desconhecida a origem do bem.
O dolo, ademais, de difícil aferição nestes casos, decorre das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-17.2019.8.26.0540 -Voto no 00832
6
circunstâncias verificadas, as quais deixaram claro que o apelante tinha ciência da origem
ilícita e do que fazia, conforme bem destacou a magistrada sentenciante:
“A versão é pueril, o que faz
comprovar a ciência do acusado quanto à origem ilícita do
bem.
Mesmo porque, não se pode
ignorar que em delitos da espécie, confessada a posse,
inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar que
não tinha ciência da origem ilícita do bem, nem deveria sabê-
lo.
No caso dos autos, o simples
fato de estar o veículo com chave falsa comprova sua
irregularidade.
Ademais, não portava o réu
documentos de porte obrigatório.
(...) Lembre-se que a posse em
momento algum foi questionada, nem foi informada nos
autos, até esta data, a completa qualificação do possuidor,
pelo que não cabe falar em desclassificação.
Embora tenha ele alegado que
não tinha conhecimento de que o objeto era produto de
delito, certo é que as provas dos autos demonstram o
contrário..” (fls. 205/206)
Como dito, em tema de delito patrimonial, a apreensão da
coisa em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da
prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, no caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-17.2019.8.26.0540 -Voto no 00832
7
da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se de “divisão”
do ônus da prova:
[...] Verificando-se que a condenação pelo crime de
receptação fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente
conhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que a defesa não se
desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a
correta divisão do ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.
HC 376964/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 23/05/2017.
E Alexandre, como já dissemos, não se desincumbiu de
demonstrar o contrário.
Neste diapasão, cabia ao recorrente, conforme disciplina o
art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem a acusação,
que está bem escorada, o que não ocorreu.
Ademais, a receptação é crime que: consuma-se no instante
em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto de crime.
Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a consumação prolonga-se no tempo,
por vontade do agente, enquanto a coisa é transportada, conduzida ou ocultada.2
Portanto, não vinga a pretensão da defesa de desclassificar o
delito em tela para a modalidade culposa.
Destarte, no caso dos autos, o crime de receptação, tipificado,
no artigo 180, “caput”, do Código penal, emerge cristalino das provas, sendo, portanto, de
rigor a manutenção da condenação.
Passo à dosimetria da pena.
Observo que, atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código
Penal, em especial, o valor expressivo do bem, comprovando o grave prejuízo suportado
pela vítima, a pena foi exasperada em 1/6, o que resultaria em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Todavia, a sentença fixou-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de onde se
infere haver erro material, pois aplicada a fração de 1/6, o correto é 11 (onze) dias-multa.
2 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2015,:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-17.2019.8.26.0540 -Voto no 00832
8
Inobstante, o sentenciado fica condenado à pena de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de DEZ dias-multa, no mínimo legal, já
que vedada a reforma para pior quando o recurso é exclusivo da defesa.
No tocante ao regime inicial, não vinga a pretensão de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, isso porque, presente
circunstância judicial desfavorável, conforme destacado na r. sentença, vez que o réu está
cumprindo pena.
A esse respeito, cópia do mandado de prisão de fls. 159/162
dá conta de que o réu está preso, em cumprimento de execução provisória.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“É pacífico neste Tribunal Superior o entendimento de que
'quando há circunstância judicial considerada em desfavor do réu, não há como conceder
o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz
do art. 44, inciso III, do Código Penal' (HC 215.567/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, DJe 25/06/2012). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgReg no
AREsp no 550501 / SC, Sexta Turma, Relatora Ministra Thereza de Assis Moura, j.
30/06/2015, v.u.)
Aliás, essa é a posição do Excelso Supremo Tribunal:
“Não é viável proceder à substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, pois embora preenchido o requisito objetivo previsto
no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com
observância das balizadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de
liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face das circunstâncias
judiciais desfavoráveis.” (HC no 118.605 / RN, Segunda Turma, Relator Ministro Teori
Zavascki, j. 11/03/2014)
Logo, o improvimento do recurso é a medida que se impõe.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, observado o
pequeno erro material no que tange à quantidade de dias-multa, sem alteração, contudo,
haja vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-17.2019.8.26.0540 -Voto no 00832
9
XISTO RANGEL
RELATOR